Tribunal: TJSP
Processo: 1058250-54.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão anulatória de processo administrativo instaurado por órgão de defesa do consumidor. Ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Multa bem aplicada. Honorários advocatícios. Inteligência do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Não cabível a fixação de honorários

Ementa:
APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão anulatória de processo administrativo instaurado por órgão de defesa do consumidor. Ausência de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Multa bem aplicada. Honorários advocatícios. Inteligência do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Não cabível a fixação de honorários por equidade. Arguição de nulidade da sentença. Não configurada. Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.